Tribunal: STF
Processo: RE 1528336
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    UPS Supply Chain Solutions (“UPS”) opôs embargos de declaração (e. doc. 200) contra o capítulo da decisão (e. doc. 199) na qual, ao negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Tokio Marine Seguradora S.A, determinei a majoração da verba honorária.



    Em suas razões, a embargante alega que os honorários de sucumbência anteriormente arbitrados haviam beneficiado apenas e tão somente a Tokyo Marine Seguradora S.A. (ora embargada), que não obteve êxito na via extraordinária, daí sendo indevida a aludida majoração.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    Reputo relevantes as razões articuladas pela embargante.



    O recurso extraordinário (e. doc. 117) foi interposto pela autora (Tokyo Marine) contra acórdão que manteve a sentença que julgara parcialmente procedentes os pedidos. A pretensão, não acolhida na decisão embargada, consistia em obter o integral ressarcimento dos danos, a despeito de não haver apresentado declaração especial de valor da carga transportada, condição para a a superação da indenização tarifada.



    Ao haver eu negado provimento ao recurso, os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal estadual foram mantidos incólumes, inclusive no capítulo referente ao êxito parcial da demanda, que havia assegurado à autora, Tokyo Marine, a majoração da verba honorária. 



    Tal o contexto, deve passar a constar dos fundamentos da decisão recorrida a seguinte redação relativamente aos honorários advocatícios:



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, ao patrono do recorrente, como na espécie dos autos, a incidência é indevida. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, atribuindo efeitos modificativos à decisão embargada (eDoc 199), alterar o seu dispositivo tão somente no trecho referente à majoração da verba honorária, que passa a apresentar o teor acima indicado.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente